Tribunal: TJBA
Processo: 8002024-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002024-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: NAZARO JOSE DIAS

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFICIO DA PARTE MANTIDA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do agravado, alegando ausência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a suspensão dos descontos efetuados com base em suposto contrato não pactuado; (ii) saber se a multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia refere-se a descontos realizados com base em contrato de cartão de crédito consignado na modalidade Reserva de Margem Consignada (RMC), cuja existência é negada pelo consumidor.

4. Considerando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da transparência, e a ausência de prova inequívoca da contratação, mostra-se prudente manter a suspensão dos descontos.

5. Diante da natureza alimentar do benefício e da verossimilhança das alegações do consumidor, justifica-se a tutela de urgência.

6. A multa diária inicialmente fixada mostrou-se excessiva, sendo cabível sua minoração para R$ 200,00, limitada ao total de R$ 20.000,00, de modo a garantir a efetividade da medida sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa diária fixada para R$ 200,00, limitada ao total de R$ 20.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário. 2. A multa diária por descumprimento de obrigação de não fazer deve ser fixada em valor razoável, suficiente para compelir ao cumprimento da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 1º; CDC, arts. 4º e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 11.03.2021; TJBA, AI nº 8003223-72.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 14.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002024-73.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO BMG S/A
e agravada
NAZARO JOSE DIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para determinar
a redução da multa diária para R$
2
00,00 (
duzentos
reais)
, nos termos do voto condutor.